Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-58.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON ARANTES DA SILVA - CNPJ: 01.712.202/0001-29 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (APELANTE), ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.300.912/0001-41 (APELADO), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE ADVERSA SEM INTIMAÇÃO. FUNDAMENTO NUCLEAR DA SENTENÇA EXTRAÍDO DE PROVAS NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual se pretende a transferência forçada de lotes em loteamento urbano, com fundamento em contrato de prestação de serviço de obra certa com pagamento futuro em permuta.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da utilização de documentos juntados pela parte adversa sem intimação para manifestação;
(ii)
afastamento da ilegitimidade ativa do sócio da empresa autora;
(iii)
reforma da sentença para julgamento de procedência, por ausência de perícia grafotécnica nos presentes autos e por deficiência na valoração da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a utilização de documentos juntados por uma das partes sem intimação da parte adversa para manifestação configura violação ao contraditório e nulidade da sentença;
(ii)
examinar a ilegitimidade ativa do sócio da empresa autora;
(iii)
aferir a suficiência da prova de execução das obras de infraestrutura e a validade do contrato que fundamenta a adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A garantia do contraditório, em sua dimensão substancial, assegura às partes não apenas o direito de conhecimento dos atos processuais, mas o direito efetivo de participação e influência na formação do provimento jurisdicional.

5. A juntada de documentos aos autos por qualquer das partes impõe a intimação da parte adversa para manifestação no prazo de quinze dias, conforme previsto no art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, quando os elementos não submetidos ao contraditório forem utilizados como fundamento da decisão.

6. É vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido oportunizada às partes a possibilidade de manifestação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

7. A admissão de prova produzida em outro processo, na forma do art. 372 do Código de Processo Civil, exige decisão judicial que a admita formalmente, com abertura de prazo para manifestação da parte contrária, a fim de que lhe seja assegurada a oportunidade de impugná-la e, se necessário, requerer a produção de prova complementar.

8. Configura nulidade processual por violação ao contraditório a prolação de sentença cujo fundamento nuclear se ampara em documentos juntados por uma das partes sem intimação da parte adversa, notadamente quando a tese que os sustenta não integrava o núcleo da defesa originalmente deduzida na contestação.

9. O reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório torna prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado o exercício do contraditório sobre os documentos impugnados, com posterior prolação de nova decisão.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 372, 434, 435, parágrafo único, 437, § 1º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 729.281/SP, AREsp 2.256.970/MG, AREsp 2.881.774/SP, EREsp 617.428/SP; TJMT, ApCiv 1019437-89.2021.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA
contra sentença do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de
EDSON ARANTES DA SILVA
, determinando sua exclusão do polo ativo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Adjudicação Compulsória e Pedido de Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Na origem, a parte autora expôs que a empresa
Edson Arantes Imobiliária Ltda
celebrou, em 05/abril/2010, Instrumento Particular de Prestação de Serviço de Obra Certa com pagamento futuro em permuta, cujo objeto consistia na execução de serviços de infraestrutura (rede de água tratada, energia elétrica, meio-fio, rede de esgoto e asfalto) no loteamento
“Parque Residencial Santa Cruz IV”
, em Cuiabá.

Como contrapartida, a contratada receberia lotes do imóvel de matrícula n. 24.101 da requerida. Sustentou que os imóveis a serem adjudicados correspondem aos Lotes n. 02 a 07 da Quadra n. 116 e aos Lotes n. 02, 03 e 04 da Quadra n. 117 do referido loteamento, e que sua propriedade foi reconhecida por sentença transitada em julgado nos autos de Embargos de Terceiro n. 1021854-63.2022.4.01.3600, que determinou o desembaraço de constrição judicial da União Federal sobre os mesmos lotes.

Postulou a procedência da ação, com o suprimento da declaração de vontade e expedição de mandado ao 6º Ofício de Registro de Imóveis, a condenação da ré ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, amparada na Teoria do Desvio Produtivo, e de R$ 290.000,00 a título de danos materiais, relativos a valores de IPTU dos últimos cinco anos (id. 334561979).

Deferidos os benefícios da justiça gratuita (id. 334562863), foram realizadas audiências de conciliação, ambas infrutíferas.

Na contestação, a apelada arguiu, preliminarmente, litispendência com o processo n. 0038944-43.2015.8.11.0041 e ilegitimidade ativa de
Edson Arantes da Silva
, pessoa física, ao argumento de que o contrato foi firmado exclusivamente entre pessoas jurídicas.

No mérito, sustentou que os autores não realizaram os serviços de infraestrutura contratados e que a requerida refez todo o serviço iniciado. Afirmou que os autores venderam diversos lotes a terceiros sem autorização da requerida, que se viu obrigada a outorgar escritura aos compradores de boa-fé em quantidade superior à contrapartida contratual. Impugnou os recibos e comprovantes de pagamento juntados na inicial (id. 334562886).

As partes foram intimadas para manifestar-se acerca dos elementos probatórios que pretendiam produzir (id. 334562922). A apelante deixou de postular a produção de provas (id. 334562923).

A apelada, por sua vez, juntou cópia de sentenças transitadas em julgado proferidas nos processos n. 0034146-39.2015.8.11.0041 e n. 0036033-63.2012.8.11.0041, acompanhadas de laudos grafotécnicos, que reconheceram a falsidade da assinatura do Sr. Ademar Rodrigues de Carvalho em documentos apresentados por Edson Arantes da Silva (id. 334562926).

A sentença rejeitou a preliminar de litispendência, por ausência de prova da identidade de partes, causa de pedir e pedido, e acolheu a ilegitimidade ativa da pessoa física.

No mérito, o juízo singular fundamentou que as sentenças dos processos n. 0034146-39.2015.8.11.0041 e n. 0036033-63.2012.8.11.0041, amparadas em laudos periciais grafotécnicos, reconheceram a inautenticidade das assinaturas atribuídas ao Sr. Ademar Rodrigues de Carvalho, e que, embora não tratem do contrato objeto desta ação, há fortes indícios de que a assinatura no instrumento apresentado também seja inautêntica, bem assim que o referido signatário se retirou da sociedade Aracruz Construtora e Incorporadora Ltda em 1998, não podendo representá-la em 2010.

O juízo assentou, ainda, que os autores não comprovaram satisfatoriamente a execução integral dos serviços de infraestrutura e que os pedidos indenizatórios, por serem acessórios à adjudicação, ficaram prejudicados. Condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (id. 334562931).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo que os documentos juntados pela apelada foram colacionados após o encerramento da instrução processual, sem que fosse intimada para manifestação, em violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Questiona, ainda, o acolhimento da ilegitimidade ativa de
Edson Arantes da Silva
, argumentando que o apelante figura como sócio proprietário e único representante legal da empresa, com todos os documentos de execução das obras emitidos em nome da pessoa física, o que demonstra interesse jurídico direto. Subsidiariamente, requer a emenda da inicial para inclusão formal da empresa como autora.

No mérito, aduz que a sentença é abstrata, porquanto fundamentada em processos alheios que versam sobre fatos e partes distintos, sem que houvesse perícia grafotécnica nos presentes autos. Argumenta que o juízo não valorou os documentos de execução das obras acostados na inicial e na impugnação, inclusive o Ofício PGM/GAB n. 510/2010 da Prefeitura Municipal de Cuiabá e a certidão de conclusão de obras, em violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais (id. 334562933).

A apelada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem por objeto ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual a empresa Edson Arantes Imobiliária Ltda e a pessoa física Edson Arantes da Silva pretendem a transferência forçada de nove lotes situados no Loteamento Parque Residencial Santa Cruz IV.

A pretensão se funda na alegação de que teriam executado obras de infraestrutura em favor da empresa Aracruz Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, mediante contrato de prestação de serviço de obra certa com pagamento futuro em permuta, firmado em 05/abril/2010.

A sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de
Edson Arantes
e julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa autora.

A fundamentação do juízo singular se ampara em dois fundamentos autônomos e logicamente independentes: o primeiro, relativo à presunção de falsidade da assinatura do contrato de prestação de serviços, deduzida a partir de laudos periciais grafotécnicos produzidos em processos anteriores; o segundo, relativo à insuficiência das provas de execução integral das obras de infraestrutura contratadas.

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo fundamentou a improcedência em documentos juntados extemporaneamente pela apelada, consistentes em sentenças e laudos periciais grafotécnicos oriundos dos processos n. 0034146-39.2015.8.11.0041 e n. 0036033-63.2012.8.11.0041.

Alega que o material não foi submetido ao contraditório, empregado na sentença sem que a parte autora fosse intimada para se manifestar. Invoca, para tanto, os artigos 434 e 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assiste razão à apelante nesse ponto.

O processo civil brasileiro estrutura-se sobre a dialética processual, princípio que exige que toda manifestação produzida por uma das partes seja submetida ao crivo do contraditório.

Em outros termos, os atos praticados por uma das partes (ação) devem ser levados ao conhecimento da parte contrária (informação), à qual se assegura a faculdade de contrapô-los (reação), de modo que o julgador possa formar sua convicção a partir da totalidade dos argumentos e provas produzidos por ambos os litigantes.

A compreensão contemporânea do princípio, positivada no Código de Processo Civil, supera a concepção clássica de mera bilateralidade de audiência e eleva o contraditório à condição de direito substancial de participação e influência na formação do provimento jurisdicional.

Nesse sentido, a doutrina processual assinala que o contraditório, antes compreendido como mera garantia de oitiva bilateral das partes, evoluiu, no âmbito do Estado Democrático de Direito, para uma dimensão substancial, vinculada à construção de um processo justo e participativo:

“(...) O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado. (...)”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 60. ed. Forense, 2019, p. 116).

No campo da prova documental, essa garantia se materializa no art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece que, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a outra, no prazo de quinze dias.

Em aplicação dessa diretriz, Daniel Amorim Assumpção Neves ressalta a necessidade de prévia ciência e possibilidade de impugnação dos novos elementos incorporados aos autos:

“(...) Uma vez produzida a prova documental, a parte contrária será sempre intimada para se manifestar no prazo de 15 dias, cabendo ao réu falar sobre os documentos juntados com a petição inicial em sua contestação e ao autor falar sobre os documentos juntados com a contestação em sua réplica (art. 437, caput e §1°, do CPC). (...)”
(Manual de Direito Processual Civil. 2021, p. 779).

Também é importante trazer à discussão o tratamento dispensado pelo Código de Processo Civil à prova emprestada.

O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Mais uma vez, ao admitir a importação de elementos de convicção formados em processo distinto, a normativa encontra no contraditório o seu balizador fundamental, de modo que a parte contra quem a prova é utilizada deve ter efetiva oportunidade de conhecê-la, impugná-la e demonstrar sua eventual imprestabilidade no contexto da nova demanda.

No mesmo sentido, o Enunciado n. 30 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que
“é admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC”
, reafirmando que a observância do contraditório é a condição inafastável de admissibilidade, e não a coincidência subjetiva entre as demandas.

A garantia e a estrita observância do contraditório são há muito reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Se a parte não teve oportunidade de se pronunciar sobre documento relevante para o julgamento da causa, é nulo o processo, por ofensa ao Art. 398, do CPC. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 729.281/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 01/03/2007).

‘(...) A juntada extemporânea de documentos é válida quando assegurado o contraditório e inexistente prejuízo, não se configurando violação dos arts. 435 e 369 do CPC. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.256.970/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/02/2026).

“(...) A ausência de intimação específica para a especificação de provas antes do julgamento antecipado evidencia a supressão da fase instrutória, comprometendo a regularidade do processo. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.881.774/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025).

“(...) É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será trasladada. (...) Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. (...)”
(STJ, EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 04/06/2014).

Igual compreensão é adotada por este Tribunal de Justiça, ao reconhecer que sentenciar a demanda com base em documentos apresentados sem prévia intimação da parte adversa configura cerceamento de defesa, com a consequente anulação do julgado:

“(...) Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa. (...)”
(TJMT, ApCiv 1019437-89.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 15/05/2024).

A partir dessas premissas, nota-se que a argumentação da apelante merece acolhimento, pois a reconstrução da dinâmica processual revela, com clareza, a violação ao contraditório.

Encerrada a fase postulatória, com a apresentação de contestação (id. 334562886) e impugnação (id. 334562895), o juízo da 7ª Vara Cível determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que efetivamente pretendiam produzir, justificando suas respectivas pertinências, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (id. 334562922).

A apelante, em resposta, apresentou petição relativa a honorários advocatícios contratuais e pedido de expedição de alvará proporcional para o caso de eventual procedência, sem requerer, naquele momento, a produção de provas adicionais (id. 334562923).

A apelada, por sua vez, ao invés de especificar provas, trouxe aos autos sentenças e laudos periciais grafotécnicos oriundos dos processos n. 0034146-39.2015.8.11.0041 e n. 0036033-63.2012.8.11.0041, sustentando que esses elementos comprovariam a falsidade da assinatura do Sr. Ademar Rodrigues de Carvalho no contrato que fundamenta a presente demanda (id. 334562926).

Logo em seguida, o juízo prolatou sentença de mérito, utilizando os referidos elementos como fundamento nuclear da improcedência, sem que a parte autora tivesse qualquer oportunidade de conhecer, impugnar ou contrapor as provas que lhe foram desfavoráveis.

A gravidade da omissão se evidencia quando se examina o papel que esses documentos desempenharam na formação do convencimento do magistrado.

A sentença, ao analisar a validade do contrato, consignou que, embora os processos anteriores não tratassem especificamente do instrumento objeto desta ação, haveria
“fortes indícios”
de que a assinatura seria inautêntica,
“considerando o padrão de conduta evidenciado nas ações anteriores”
(
sic,
id. 334562931).

Essa conclusão, que constitui o fundamento principal da improcedência, decorre diretamente dos elementos probatórios juntados sem contraditório.

Outrossim, embora os documentos juntados pela apelada tenham sido produzidos em outros processos judiciais, também não se pode dizer que constituíam prova emprestada, prevista no artigo 372 do Código de Processo Civil.

Afinal, os elementos foram colacionados sem qualquer decisão judicial que os admitisse formalmente como prova emprestada, sem abertura de prazo para manifestação da parte adversa e sem oportunidade para a apelante requerer, se entendesse necessário, a produção de prova complementar (como a realização de perícia grafotécnica sobre o contrato efetivamente discutido nestes autos).

Outro fator relevante é a manifesta contradição na posição adotada pela apelada. Na contestação, a apelada não suscitou a falsidade do contrato, com sua defesa concentrada na alegação de que a apelante não teria executado as obras de infraestrutura contratadas, tendo a própria requerida arcado com os custos de refazê-las.

A tese de que o contrato seria falso, com assinatura falsificada do Sr. Ademar Rodrigues de Carvalho, somente foi introduzida na manifestação posterior, quando, intimada para especificar provas, a apelada trouxe aos autos os laudos e sentenças de processos diversos, que não foram submetidos ao devido contraditório.

Assim, o fundamento central da sentença, a presunção de falsidade do contrato, assenta-se em tese que não integrava o núcleo da defesa originalmente deduzida pela requerida e que foi introduzida por meio de documentos não submetidos ao contraditório.

A sentença, ao acolhê-la, decidiu com base em fundamento sobre o qual a apelante não teve oportunidade de se manifestar, em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Diante desse quadro, evidenciado que os documentos juntados sem intimação da apelante constituíram o fundamento nuclear do convencimento do magistrado quanto à invalidade do contrato, há manifesto e evidente prejuízo, o que impõe a nulidade da sentença.

Em consequência do acolhimento da preliminar de nulidade, ficam prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
EDSON ARANTES IMOBILIÁRIA LTDA
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado à apelante o exercício do contraditório sobre os documentos juntados pela apelada, com posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026